Tribunal: TJDFT
Processo: 0705618-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. CONDUTA ILÍCITA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
2. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) que haja engano injustificável. Presentes tais requisitos, cabível a repetição em dobro.
3. A Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que a cobrança revele conduta contrária à boa-fé objetiva.
4. O desconto indevido em conta corrente do consumidor, com fundamento em contrato inexistente, caracteriza ato ilícito gerador da responsabilidade civil da instituição financeira e justifica sua condenação à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.